Tribunal: STF
Processo: RHC 216250
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Luiz Roberto Falcão contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao HC 616.748/PR (eventos 29 e 30).



    O Recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal (evento 5, fls. 1-16).



     Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO DEFENSIVA SUPERVENIENTE À JUNTADA AOS AUTOS DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E DO PARECER MINISTERIAL. ACRÉSCIMO DE INÚMERAS TESES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste previsão legal da possibilidade de inovação no pedido de habeas corpus, notadamente após terem sido prestadas as informações do Tribunal a quo e juntado aos autos o parecer do Ministério Público, como ocorreu no caso em apreço.



    2. A impossibilidade de conhecimento das teses defensivas supervenientes é reforçada pelo fato de que duas delas já foram objeto de julgamento no HC conexo de n. 676.437/PR e as demais não foram apreciadas pelo Colegiado estadual, evidenciando a supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Na presente via, o Recorrente argumenta, em síntese, a ocorrência de nulidade processual ante a irregularidade de intimação da Defesa para a realização da sessão de julgamento do recurso de apelação.  Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada (evento 32).



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Lado outro, observo que a tese defensiva não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “Após serem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e a juntada aos autos do parecer do Ministério Público, a Defesa protocolou aos autos a petição de fls. 442-453 acrescentando inúmeras teses, quais sejam: (...) c) a presença de irregularidades nas intimações dos patronos do Réu; (...). Por fim, o Colegiado estadual não analisou as demais matérias (itens c, d e e), de modo que esta Corte Superior de Justiça está impossibilitada de conhecê-las, sob pena de indevida supressão de instância.”



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora